Tribunal: TJMT
Processo: 1021234-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENAIR ALVES DA SILVA - CPF: 442.505.501-25 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 957.039.001-82 (ADVOGADO), TABATTA PATRICK DE AMORIM SANTOS - CPF: 018.675.181-80 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE.

VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). DIREITO AS FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RE 1.066.677. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que as Recorrentes ENAIR ALVES DA SILVA e TABATTA PATRICK DE AMORIM SANTOS postulam pela condenação do Recorrido MUNICIPIO DE CUIABÁ ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2011 à 2019 em relação a Recorrente Enair e 2014 à 2021 em relação a Recorrente Tabatta.

2. O servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto por desvirtuação da contratação, faz jus a percepção de 13o salário, férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, conforme entendimento firmado em Recurso Extraordinário n.

1.066.677.

3. A tese firmada em Repercussão Geral firmou o seguinte entendimento: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

4. No caso, restou comprovada as sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário.

5. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar também ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

6. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Decreto 20.910/32, do período anterior a propositura da ação, em relação ao recebimento das férias vencidas.

7. Como a ação foi proposta em 29/05/2021, restaram prescritos os valores pretendidos pelas Recorrentes anteriores à 29/05/20216.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que as Recorrentes ENAIR ALVES DA SILVA e TABATTA PATRICK DE AMORIM SANTOS postulam pela condenação do Recorrido MUNICIPIO DE CUIABÁ ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2011 à 2019 em relação a Recorrente Enair e 2014 à 2021 em relação a Recorrente Tabatta.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar Recorrido ao pagamento do FGTS do período laborado, limitando-se aos últimos 05 (cinco) anos anterior a propositura da ação.

As Recorrentes
ENAIR ALVES DA SILVA e TABATTA PATRICK DE AMORIM SANTOS
interpuseram Recurso Inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados procedentes, com a condenação do Recorrido também ao pagamento das Férias, adicional de 1/3 de férias.

Em contrarrazões, o Recorrido pugnou pelo improvimento do recurso para que seja mantida a sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma parcial.

O MUNICIPIO DE CUIABÁ de forma sucessiva procedeu com a renovação do contrato temporário firmado com as Recorrentes, fato que ocasiona a nulidade do contrato e permite aos Recorrentes a cobrança das férias, terço constitucional, bem como o recolhimento do FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, não nos deparamos, na presente hipótese, com situação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Assim, evidencia-se que o servidor é ocupante de cargo público, e não de emprego público in stricto sensu, ocupado exclusivamente por empregados públicos, cuidando o Direito do Trabalho somente da segunda categoria.

Pois bem, o artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que a investidura em cargo ou emprego público carece de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a depender complexidade e natureza do cargo ou emprego.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Exceção se faz ao cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos da normativa acima colacionada e à contratação temporária, para atender necessidade de excepcional interesse público.

Não se pode olvidar, também, a disposição do inciso I do artigo 37, no sentido de que a contratação deverá respeitar a forma estabelecida na Lei, in verbis:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Destarte, no presente caso, evidencia-se que os contratos das Recorrentes foram renovados sucessivas vezes, restando patente sua nulidade, por afronta ao que dispõe o artigo 37, II, da CRFB.

Quanto aos direitos do trabalhador temporário, na hipótese de contratação alicerçada em contrato nulo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 705.140/RS (Tema 916 STF), submetido ao regime de repercussão geral, firmou posicionamento no sentido de que as contratações ilegítimas não geram efeitos jurídicos válidos, de modo a gerar direito ao recebimento do salário e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Acresço ainda que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Nesse sentido, verifico que o presente caso se amolda à hipótese, uma vez que os contratos firmados com as Recorrentes tiveram ao seu desvirtuamento em razão das sucessivas e reiteradas renovações.

Assim, as Recorrentes também
fazem jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, conforme entendimento firmado em Recurso Extraordinário n.

1.066.677.

Cumpre dispor que deverá ser observado o prazo prescricional previsto na regra do artigo 1o do Decreto Lei 20.910/32, de
05 (cinco) anos do período anterior a propositura da ação, ou seja, de 29 de maio de 2016 em diante.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença para condenar o MUNICIPIO DE CUIABÁ ao pagamento do valor das verbas decorrentes das férias e terço constitucional de férias referente ao período de 29/05/2016 em diante, mantendo-se, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator